Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001169-27.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ADRIANO SALES em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência gratuita ao Embargante.
Nas razões recursais, o Embargante alega, preliminarmente, a prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, eis que foi distribuído anteriormente o Agravo de Instrumento n.o 1013230-22.2017.8.11.0000, o qual tramitou sob a relatoria do referido Desembargador.
No mérito, afirma que há omissão na decisão objurgada, eis que o Agravante não tem qualquer acesso e/ou disposição sobre o patrimônio que se encontra em seu nome.
Sustenta ainda que está desempregado e sobrevive de trabalhos eventuais, ou seja, não possui sequer renda para sustento próprio e de sua família.
Forte nesses argumentos, pugna pela remessa dos autos ao julgador prevento. Alternativamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão constou expressamente que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, isso porque, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Com efeito, inobstante os argumentos vertidos pelo Embargante, vê-se que não sobressaem elementos suficientes, ao menos por ora, da situação de vulnerabilidade do Recorrente a ensejar a concessão da medida.
Consoante se depreende dos documentos anexos, o Agravante dispõe de um patrimônio vultuoso em participações societárias no total de R$ 26.807.500,00 (vinte e seis milhões oitocentos e sete mil e quinhentos reais), além da quantia de R$ 5.964,46 em contas poupanças.
Ademais a média mensal de seu pró-labore perfaz a quantia de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais), razão pela qual não há como considerar o Embargante como hipossuficiente apto ao benefício da gratuidade da justiça.
Assim, conclui-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada e que o Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.
No que tange à alegada prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, também não lhe assiste razão, eis que o agravo citado pelo Embargante foi interposto nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1001157-12.2017.8.11.0002, enquanto que este Instrumental foi interposto em face de decisão proferida na Ação Cautelar Inominada para Exclusão de Sócio n.o 1005404- 33.2017.8.11.0003, de modo que não há falar em prevenção.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de março de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora